Tribunal: TJES
Processo: 5005962-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005962-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILSON DE ALMEIDA MORAES e outros

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO FUNDADO EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. GRANDE DISCREPÂNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Genilson de Almeida Moraes e outra contra decisão que autorizou a imissão provisória na posse do imóvel por parte da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, com base em avaliação unilateral e depósito prévio. Os agravantes alegam ausência de perícia prévia e divergência substancial entre o valor ofertado e o valor real do bem afetado pela servidão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imissão provisória na posse pode ocorrer com base exclusiva em avaliação unilateral do expropriante, diante de relevante discrepância entre o valor depositado e o valor defendido pelos proprietários, sem a realização de perícia judicial prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a prévia e justa indenização em casos de desapropriação e servidão administrativa (art. 5º, XXIV), de modo que a imissão provisória na posse deve respeitar tal garantia.

A diferença expressiva entre o valor depositado pela expropriante (R$ 7.322,01) e aquele estimado pelos agravantes (R$ 90.370,00) evidencia a necessidade de aferição judicial minimamente razoável para viabilizar a justa indenização.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada exigindo avaliação prévia judicial quando a indenização ofertada for baseada em laudo unilateral e houver relevante discrepância de valores, em especial quando a medida autorizada implicar alterações físicas irreversíveis no imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça também entende que a imissão provisória com base em avaliação unilateral é inadequada quando não observados os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A solução mais equilibrada é permitir a manutenção da posse pela expropriante, sem autorizar qualquer intervenção física até a realização da perícia judicial prévia, conciliando o interesse público com a proteção ao direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse, fundada exclusivamente em laudo unilateral, deve ser condicionada à realização de perícia judicial prévia quando houver relevante discrepância entre o valor depositado e o valor defendido pelo expropriado.

A imissão pode ser mantida formalmente, mas sem autorização para obras ou demolições até que se conclua a avaliação judicial do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
o caso em tela
cinge-se a verificar a regularidade da decisão que deferiu a imissão provisória na posse
do imóvel dos agravantes,
Genilson de Almeida Moraes e Outra,
pela

empresa recorrida,

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista,

com base em depósito prévio fundado em laudo de avaliação unilateral.

Conforme antecipei na análise liminar, a pretensão recursal merece parcial provimento.

Explico.
Não se olvida o inegável interesse público que reveste a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, serviço essencial à sociedade e ao desenvolvimento do país, cuja urgência é presumida pelo ato da ANEEL que declarou a área de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Todavia, a prerrogativa da Administração Pública e de seus delegados não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com a garantia constitucional da justa e prévia indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

A imissão provisória na posse, embora medida excepcional, não pode se converter em fonte de prejuízo desproporcional ao particular.

No caso em tela, o que se revela é uma discrepância flagrante e substancial entre o valor ofertado pela Agravada e aquele defendido pelos Agravantes. Enquanto a concessionária depositou a quantia de R$ 7.322,01, apurada unilateralmente, os proprietários estimam o valor da área afetada em R$ 90.370,00, indicando que a oferta representa menos de 10% do valor que entendem devido.

Diante de tamanha divergência,
faz-se imperioso
que a imissão na posse, especialmente quando autoriza a demolição e a alteração irreversível do imóvel, seja precedida de uma avaliação judicial, ainda que provisória.

Tal medida não tem o condão de esgotar a discussão sobre o valor final da indenização, mas serve para assegurar que o depósito prévio seja minimamente razoável e justo, em respeito ao postulado constitucional.

Este Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente pela necessidade de avaliação prévia em cenários de grande disparidade de valores, como forma de equilibrar os interesses em conflito. Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS. DESAPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.
2.
A necessidade de ampliação da instrução para a aferição do valor da justa indenização devida pela desapropriação do imóvel, aliada à enorme discrepância entre os montantes defendidos pelos interessados, autorizam a designação de avaliação prévia do bem expropriado, para a identificação do valor provisório para o depósito.
Precedentes do TJES. (TJES, Agrafo de Instrumento 5005899-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Publicado em 06/09/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do que estatui o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”.
2.
Considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se necessário o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.
3. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5000909-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 02/08/2024)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES. 2.
A
necessidade de ampliação da instrução e, ainda, a irreversibilidade inerente à tutela possessória pretendida autorizam a designação de avaliação de prévia do imóvel expropriado, para a identificação do valor provisório imprescindível à imissão. Precedentes do TJES.
(TJES, Agravo de Instrumento 5010214-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Publicado em 22/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS DO ART. 15, § 1º DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – INDENIZAÇÃO – LAUDO APURADO UNILATERALMENTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. “O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação” (Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016).
2. Nos termos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a imissão da posse do bem poderá ser autorizada independentemente de citação do réu, se observados dois critérios: a alegação de urgência e o depósito da indenização conforme o disposto em seus incisos.
3. Em se tratando de laudo apurado unilateralmente: “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.”

(AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 9/6/2017.) 4.
Destarte, não sendo possível aferir apenas com base no laudo unilateral se o valor a título de indenização é razoável frente ao incisos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/41, torna-se inviável a imissão da posse do agravante no imóvel. Para tanto, revela-se indispensável a realização de perícia judicial prévia para aferição do correto valor a ser pago a título de indenização, cuja avaliação poderá ser prejudicada em caso de imissão provisória na posse.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010840-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Publicado em 25/05/2023)

Embora a Agravada invoque precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que dispensam a avaliação prévia, é pacífico naquela Corte o entendimento de que o valor apurado unilateralmente pelo expropriante não pode ser o único parâmetro para a imissão, especialmente quando não observados os critérios do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A avaliação judicial prévia surge, assim, como o instrumento processual mais adequado para aferir um valor provisório e equânime.

Nesse diapasão, a solução que melhor harmoniza os interesses contrapostos é aquela adotada na decisão inicialmente proferida nestes autos (id. 13398560), onde determinei a manutenção da Agravada na posse do imóvel, tendo em vista o cumprimento do mandado de imissão na origem, condicionando, contudo, o início de qualquer intervenção física (obras ou demolições) à realização da perícia judicial prévia.

Tal medida resguarda o interesse da coletividade na continuidade do serviço público, ao mesmo tempo em que protege o direito dos Agravantes a uma justa indenização, impedindo alterações no imóvel que possam dificultar ou inviabilizar a correta apuração de seu valor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformando em parte a decisão de primeiro grau,
condicionar a realização de quaisquer obras ou demolições no imóvel
objeto de discussão
à prévia avaliação judicial do bem
, mantendo-se, contudo, a imissão da Agravada na posse da área.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.